Tribunal: TJES
Processo: 5005661-70.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005661-70.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MOREIRA DIBAI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005661-70.2024.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO:
ANTONIO MOREIRA DIBAI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DE IPTU QUITADO. BAIXA DA RESTRIÇÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL QUE SUPERA ERRO MATERIAL NA PEÇA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL AFASTADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da dívida referente ao contrato nº 2319493 e condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A condenação decorre da manutenção indevida do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, referente a débitos de IPTU já quitados, restrição esta que persistiu indevidamente até data próxima à citação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a sentença partiu de premissa equivocada ao analisar o número do contrato, alegando erro material na contestação. Aduz que o débito foi excluído do sistema ainda em 2021, inexistindo conduta ilícita ou omissiva do Município, imputando a responsabilidade a terceiros (SPC). Defende a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No mérito, assiste razão ao Recorrente.

4. A r. sentença fundamentou a condenação por danos morais na premissa de que o Município teria mantido a restrição indevida até a citação do ente público, configurando falha administrativa. O Juízo a quo baseou sua convicção no fato de a contestação mencionar um número de contrato divergente (final 453) daquele negativado (final 493), inferindo que o Município não logrou êxito em comprovar a regularidade da baixa referente ao débito discutido.

5. Contudo, da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a divergência numérica apontada na sentença decorreu de mero erro material de digitação na peça de defesa. O documento extraído do sistema do SPC/Serasa e anexado aos autos pelo próprio Município (Id. 53689759) faz prova inequívoca de que o contrato objeto da lide é, de fato, o de nº 2319493.

6.

Mais importante, o referido documento comprova que, após a liquidação do débito em 03/05/2021,
houve a exclusão da restrição em 04/08/2021
, por determinação da "Prefeitura Municipal Guarapari".

7. Ora, a presente ação foi ajuizada apenas em 2024.
Restou demonstrado, portanto, que o Ente Público agiu diligentemente, procedendo à baixa do gravame via sistema administrativo quase três anos antes da propositura da demanda.

8. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, §6º, da CF), exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano. No caso em tela, rompe-se o nexo de causalidade, uma vez que o Município cumpriu seu dever de solicitar a baixa da restrição em tempo hábil (2021).

9. Se a restrição permaneceu visível para o autor em consulta de balcão realizada em 2024, tal fato não pode ser imputado ao Recorrente, configurando, na pior das hipóteses, falha na prestação do serviço do órgão arquivista (culpa de terceiro) ou desatualização da base de dados consultada, circunstâncias que eximem a responsabilidade do Município.

10. Não havendo conduta ilícita ou omissiva por parte da Administração Pública, e estando comprovada a exclusão do apontamento anos antes do suposto dano alegado na inicial, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

11. Mantém-se, por outro lado, a declaração de inexistência do débito, ponto sobre o qual não houve controvérsia recursal e que se encontra corroborado pela própria tese de defesa (pagamento realizado).

IV – DISPOSITIVO E TESE

12. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
, notadamente a declaração de inexistência do débito já quitado.

13. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)